Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS. DEMORA EXCESSIVA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REAPRECIAÇÃO DE MÉRITO. VEDAÇÃO.
1. No que tange às contradições apontadas, tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação, pretendendo o embargante rediscutir o litígio.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento, porquanto se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC.
4. Negou-se provimento aos aclaratórios.